Tribunal: STF
Processo: AI 81752
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA A DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. - CONSISTINDO A SUBSTANCIA DO AGRAVO REGIMENTAL NAS
PROPRIAS RAZOES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA INALTERADO O
EQUACIONAMENTO INDEFERITORIO DO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DENEGADO.